Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-98.2019.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-98.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 012.477.521-78 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR ALBINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DOUGLAS FERNANDO LOCKS - CPF: 072.872.369-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao
animus necandi
, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000010-98.2019.8.11.0033

RECORRENTE: JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (id. 136530184).

Em suas razões recursais, a defesa de
JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA
busca a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, ao argumento de ausência de dolo do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 136530188).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 136530194).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
136530195
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
143737673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca
a defesa de
JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, ao argumento de ausência de dolo do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia (id. 136530177, p. 45):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 20h10m, nas dependências da residência particular sediada na Avenida Argentina, n° 1.207, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), valendo-se de arma branca (faca), tentou matar a irmã LUCIMAR ALBINO DE OLIVEIRA ao desferir diversos golpes contra a ofendida nas regiões do braço e perna, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA desaprovava o relacionamento amoroso que a ofendida/irmã LUCIMAR ALBINO DE OLIVEIRA mantinha com o namorado DOUGLAS FERNANDO LOCKS (motivo fútil).

Consta que, no dia dos fatos, JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA deslocou-se até o quarto da vítima e, ali, deparou-se com a ofendida e o namorado. A partir daí, JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA aproximou-se de LUCIMAR ALBINO DE OLIVEIRA e simplesmente passou a agredi-la fisicamente, tendo-lhe desferido tapas e puxões de cabelo.

Após a prática das agressões corporais, a vítima e o namorado evadiram-se imediatamente da residência. Acontece, porém, que o casal para ali retornou pouco tempo depois com o propósito de buscar um aparelho de telefonia celular e objetos de sua propriedade que JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA havia atirado na via pública.

No desdobramento dos fatos, JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA, impulsionado pelo sentimento egoístico de posse que nutria pela irmã LUCIMAR ALBINO DE OLIVEIRA (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino - violência doméstica e familiar), sacou uma faca que carregava consigo e atacou inesperadamente a ofendida (recurso que dificultou e/ou impossibilitou a possibilidade de defesa), acertando-lhe no braço e na perna, somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que DOUGLAS FERNANDO LOCKS interveio em favor da vítima e conseguiu imobilizar o denunciado (...)”.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete

(
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084)
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 136530177, p. 50), boletim de ocorrência
(id.
136530177, p. 51
)
, além do laudo pericial da vítima
(id.
136530177, p. 100
)
.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório, perante a autoridade judicial, o recorrente JOSUEL APARECIDO ALBINO DE OLIVEIRA negou ter tentado contra a vida de sua irmã Lucimar Albino de Oliveira.

Por sua vez, a vítima LUCIMAR ALBINO DE OLIVEIRA, ao ser ouvida em Juízo, mantendo a versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmou que o acusado teria tentado matá-la, consignando em seu depoimento que

“(...) ele chegou meteu o pé na porta agredindo (...) chegou chutando, aí eu fui para cima dele para empurrar ele me puxando pelo cabelo, aí apareceu o Jandir que separou e mandou ‘nois’ saí. No que ‘nois’ ia saindo, ele pulou o muro com um pedaço de pau, bateu no vidro do carro do rapaz e fomos embora. (...) “eu voltei para conversar de boa, para pegar o celular do rapaz, aí ele já voltou com a faca (...) ele pulou o muro e veio com a faca (...) ele veio para cima de mim (...) eu estava na esquina voltando para trás e ele pulou o muro da casa onde eu moro (...) eu não tenho medo dele (...) o Douglas segurou ele, eu tomei a faca (...) a faca era para ter acertado o pescoço (...) a faca estava cega (...) eu caiu no chão e foi na hora que o Douglas puxou ele”, afirma que nunca levou outros homens em sua casa “nunca levei o primeiro foi o Douglas” e que no dia dos fatos quem deveria estar cuidando da genitora seria o réu “ele até porque eu nem passei o Natal com ela, eu passei na casa do meu pai e quando eu cheguei em casa só estava ela (...)”.
(sic – Depoimento extraído da sentença de pronúncia, id. 136530184, p 06)

No mesmo sentido, consta dos autos, o depoimento prestado em Juízo por
DOUGLAS FERNANDO LOCKS
, o qual ratificou a versão apresentada pela vítima.

“(...) nois não era namorado, ‘nois’ ficava eventualmente (...) ‘nois’ estávamos no quarto, aí ele chegou e arrombou a porta do quarto, já bem alterado e começou a xingar ‘nois’, porque ‘nois’ não era para tá lá, lá não era bordel pra trazer homem nenhum e tentou puxar a senhora Lucimar pelos cabelos, tentando arrastar ela para fora da residência (...) daí eu tentei segura-lo (...) o Jandir também ajudou a segurar ai a partir do momento que ‘nois’ tinha segurado ele, eu e o Jandir, porque estava nú, o Jandir pediu pra (...) ‘nois’ pegar nossa roupa e sair da residência porque ele estava bem alterado e foi o que ‘nois fisemo’ (...) nós dois saímos da residência e fomos em direção ao meu carro. Ai, nós entramos no carro (...) nesse momento ‘nois’ avistamos ele vindo com um pedaço de pau, de ferro, eu não sei o que que era na hora (...) ele acertou o para-brisas e o retrovisor (...) eu fui para um lugar longe, esperei algum, tempo para me acalmar e pensar no que ‘nois’ ia fazer, então dei falta do meu celular, tinha ficado na residência (...) Quando ‘nois’ passamos na frente da casa, estavam todos os pertences da Lucimar jogados para fora da casa (...) estava na calçada (...) roupa, calçado até gaveta tinha lá (...) nós fomos lá colocamos tudo num lençol, levamos lá para dentro do carro, ai nós tentamos ir lá para pegar o celular, só que nesse momento a senhora Lucimar, conversamos um pouco, ela queria entrar sozinha lá, para eu não ir junto, porque se ele me visse ele iria ficar de novo alterado. Só que nesse momento que eu fiquei parado e ela foi indo em direção a casa (...) ele saltou de cima da cerca lá, pra fora na rua, portando uma faca. Eu vi, mas não sabia se ela tinha visto que ele estava com uma faca, então eu gritei para ela ‘Lu corre que ele está com uma faca’, eu falei ‘vamo embora, deixa queto isso’. Ai, nesse momento eu corri, em direção ao carro e quando eu olhei para traz, eu vi que ela não tinha corrido também, que ela não estava vindo, ela pensou que por ele ser irmão dela, ele não ia fazer nada para ela e ia conseguir resolver na conversa. Só que no momento que ele chegou perto dela, ele nem tentou conversar, ele já agiu na hora tentando esfaquear ela, eu fiquei olhando por um segundo assim, um tempinho e eu vi que ele não ia parar, aí eu mesmo pondo minha vida em risco, eu fui lá para tentar segurar ele, para tirar a faca dele para ele não matar ela (...) segurei ele, nos dois ‘caímo’, dei sorte de cair por cima dele, daí segurei a mão dele para baixo para não conseguir mais (...) eu pedi ajuda da Lu para tirar a faca da mão dele, ele estava segurando a faca firme, dai ‘noís conseguimo’ tirar a faca da mão dele, daí eu simplesmente fiquei segurando ele, ele tentava se soltar e eu chamando o pessoal que estava do outro lado da rua, para chamar a polícia (...)”.
(sic – Depoimento extraído da sentença de pronúncia, id. 136530184, p 06)

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas amparam múltiplas versões.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente efetuado golpes de faca contra a vítima, com o dolo de matar, considerando o modo em que ocorreram os fatos, em que possivelmente, o recorrente teria, ao flagrar sua irmã na cama com Douglas Fernando, efetuado os golpes de faca, não consumando o fato por causa da interferência de terceira pessoa.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o seguinte julgado da Corte Sulista:

“[...] Existem elementos suficientes para que a apreciação do feito seja realizada pelo Tribunal do Júri, pois demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria.
Lembro que, na fase de judicium accusationis, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado
. Desta forma,
restam comprovados os requisitos autorizadores para a sentença de pronúncia, inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados
, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

No tocante ao motivo fútil,
in casu
, há indícios de que o acusado agira imbuído de ciúme, pois as provas carreadas aos autos dão conta de que os fatos ocorreram após o mesmo ter flagrado sua irmã nua na cama com Douglas Fernando.

Há indícios, do mesmo modo da ocorrência do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o acusado teria, em tese, surpreendido a vítima, que na tentativa de contornar a situação, foi surpreendida pelo recorrente que pulou o muro da sua residência já com a faca nas mãos, demonstrando ao que parece a ocorrência da mencionada qualificadora.

Quanto ao feminicídio, mostra-se, em tese, que o delito teria sido cometido em razão da condição de sexo feminino, praticado em contexto de violência doméstica e familiar.

Portanto, não se pode afirmar, neste momento, que tais qualificadoras articuladas na denúncia sejam manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri decidir se há ou não a incidência destas no caso concreto.

Assim, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0115.18.001427-2/001, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de Josuel Aparecido Albino de Oliveira pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022